Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO COM OS SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A ausência de intimação configura nulidade absoluta, pois consubstancia violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, representando, por conseguinte, cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da intimação em preliminar do recurso, tem-se por tempestivo o ato processual praticado.
2. Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo expressa autorização do filiado.
3. No caso dos autos, o escritório de advocacia, além de ter celebrado contrato com o Sindicado, firmou também ajuste individual com a substituída, que manifestou ciência e concordância com o pagamento dos honorários contratuais, de modo que é devida a retenção da verba honorária.
4. A contratação de novo advogado para patrocinar o credor na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, sem ressalva dos poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior. Nesse caso, remanescerá a obrigação de remunerar o profissional pelos serviços já prestados, na forma contratada.
5. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.